Tribunal: TJMT
Processo: 1022931-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022931-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ELIZETE SCARDELATO SILVEIRA - CPF: 003.994.559-65 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EFEITOS DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. FALECIMENTO DO INFRATOR. INTRANSMISSIBILIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. EMBARGO DA ÁREA. NATUREZA ACAUTELATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que suspendeu os efeitos do Auto de Infração no 210433584 e do Termo de Embargo no 210442362, nos autos da Ação Anulatória no 1000673-40.2025.8.11.0091, ajuizada pelo espólio de Carlos Eduardo Silveira.

A ação busca a anulação do Auto de Infração e do Termo de Embargo lavrados em 07/10/2021, relacionados a desmate ilegal de 214,75 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação na Fazenda JS I e II, Município de Nova Bandeirantes/MT.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a legalidade da suspensão dos efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo após o falecimento do infrator, considerando a aplicação do princípio da intransmissibilidade das sanções administrativas.

III. Razões de decidir

4. O juízo de 1o grau reconheceu a probabilidade do direito, fundamentando a concessão da tutela provisória com base no princípio da personalização da pena, aplicável ao falecimento do infrator antes da constituição definitiva do crédito administrativo.

5. A decisão está acertada quanto à suspensão do Auto de Infração, em razão da intransmissibilidade da sanção punitiva. No entanto, o Termo de Embargo, de natureza acautelatória, visa à proteção do meio ambiente e subsiste independentemente da pessoa do infrator, devendo ser mantido.

IV. Dispositivo e tese

6. Provimento parcial do recurso para reformar a decisão agravada, excluindo a suspensão do Termo de Embargo no 210442362, mantendo-se, contudo, a suspensão do Auto de Infração no 210433584.

Tese de julgamento: "1. O falecimento do infrator não afasta a continuidade das medidas acautelatórias, como o embargo ambiental, que é vinculado à área afetada, e não à pessoa do infrator. 2. A sanção administrativa de multa, contudo, está vinculada à pessoa do infrator e não é transmissível após seu falecimento."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos

autos da Ação Anulatória n. 1000673- 40.2025.8.11.0091, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando
“a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 210433584 e do Termo de Embargo no 210442362, até o julgamento final da presente demanda.”

O Agravante sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar,

pois a agravada não apresentou provas capazes de infirmar a autoria e a materialidade da infração ambiental constatadas no Relatório Técnico n 1493/GPFCD/CFFL/SEMA/2021. Por tal razão, prevalece a presunção de legitimidade do auto de infração.

Defende que o embargo ambiental possui natureza acautelatória e real, sendo medida vinculada à constatação de dano ambiental, independentemente da pessoa do infrator, não se extinguindo com o falecimento do infrator.

Aduz que o ato administrativo impugnado goza de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo a parte agravada apresentado provas suficientes para infirmar as conclusões do relatório técnico que fundamentou a autuação.

Requer a concessão do efeito suspensivo. Ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido no Id 299393879.

A Agravada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento parcial do recurso, a fim de restabelecer os efeitos do Termo de Embargo n.210442362, mantendo-se a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 210433584.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em Ação Anulatória ajuizada por Elizete Scardelato Silveira, como inventariante do espólio de Carlos Eduardo Silveira, com o objetivo de anular o Auto de Infração n 210433584 e o Termo de Embargo n 210442362, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) em 7/10/2021, em razão de desmate ilegal de 214,75 hectares de vegetação nativa objeto de especial preservação, na Fazenda JS I e II, Gleba Bandeirantes, localizada no Município de Nova Bandeirantes/MT.

Na inicial, a agravada alega que o autuado, Carlos Eduardo Silveira, faleceu em 2/8/2022, antes da constituição definitiva do crédito administrativo, fato que extingue a pretensão punitiva, diante da aplicação do princípio da intransmissibilidade das sanções de natureza sancionatória.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos tanto do Auto de Infração quanto do Termo de Embargo.

O juízo de 1o Grau concluiu pela probabilidade do direito, após expor que no caso a discussão trata de responsabilidade ambiental administrativa, que é subjetiva, assim fundamentando:

“ (...)

Feitais tais considerações, depreende-se dos autos que o Sr. CARLOS EDUARDO SILVEIRA foi autuado, em 07 de outubro de 2021, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), por danificar, através de exploração florestal, 214,75 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente (...)”, sendo lavrado o Auto de Infração n. 210433584 e o Termo de Embargo n. 210442362.

Após a notificação, o ESPÓLIO DE CARLOS EDUARDO SILVEIRA, representando pela inventariante ELIZETE SCARDELATO SILVEIRA, apresentou defesa administrativa, em 16 de fevereiro de 2023 (id. 194573732, págs. 29-50), argumentando, entre outras coisas, sobre o óbito do autuado e a impossibilidade de transmissão da sanção administrativa antes da constituição definitiva do crédito não tributário.

Aliás, ressalto que, até o momento, o processo administrativo n. 475078/2021 não foi finalizado.

Dessa forma, em razão do falecimento do autuado (em 02 de agosto de 2022) antes da prolação da decisão administrativa e de seu respectivo trânsito em julgado, à luz do o princípio constitucional da personalização da pena, pelo qual a responsabilidade não pode passar da pessoa do infrator, identifico indícios da extinção do jus puniendi do Estado, razão pela qual a tutela provisória de urgência merece ser deferida.

(...)”

Evidencia-se o acerto da decisão agravada quanto à intransmissibilidade de sanção administrativa diante do falecimento do autuado, quando ainda não foi constituído o crédito, que é o caso dos autos, pois o processo administrativo não foi finalizado.

Todavia, embora a sanção administrativa (multa) não possa ultrapassar a pessoa do infrator, no caso em tela a decisão agravada também suspendeu o Termo de Embargo da área.

O Embargo da área não possui natureza sancionadora, mas sim acautelatória, vinculada à área onde ocorreu o dano ambiental e, portanto, não é cabível a suspensão do embargo da área irregularmente desmatada tão somente em razão do falecimento do autuado, sem comprovação de que houve a regularização.

Desta forma, deve a agravada comprovar a regularização ambiental, durante a instrução probatória, para que possa ser desembargada a área objeto da autuação.

Neste ponto, destaco o trecho da manifestação da Procuradoria Geral de Justiça:

“ (...) A controvérsia trazida a julgamento exige, de início, a devida distinção entre o auto de infração ambiental, ato de natureza sancionatória, e o termo de embargo, que possui caráter acautelatório e protetivo.

Tal distinção é essencial.

Com efeito, o embargo ambiental, à semelhança de outras medidas preventivas voltadas à tutela do meio ambiente, não possui natureza punitiva, mas sim assecuratória, sendo instrumento voltado à paralisação imediata de atividades com potencial lesivo ao meio ambiente. Trata-se, pois, de medida administrativa vinculada ao princípio da precaução, aplicável sempre que houver risco relevante de degradação ambiental, conforme delineado no art. 225 da Constituição da República e na Lei no 9.605/1998.

A distinção de natureza jurídica entre esses dois instrumentos é clara: o auto de infração impõe sanção por infração pretérita, e se vincula à pessoa do infrator; já o termo de embargo é dirigido à atividade em curso ou aos efeitos de um ilícito ambiental ainda persistente, sendo vinculado ao bem ambiental tutelado e não à identidade do agente causador do dano.

Nesse contexto, embora o falecimento do autuado tenha ocorrido antes da constituição definitiva do crédito administrativo sancionador, fato que atrai a incidência do princípio da intransmissibilidade da sanção punitiva administrativa, tal circunstância não esvazia, por si só, a eficácia do termo de embargo.

O embargo, portanto, subsiste independentemente do falecimento do autuado, pois visa conter os efeitos danosos ao meio ambiente, ainda que estes se protraiam no tempo. Sua suspensão automática pela via judicial representaria indevida limitação ao poder-dever da Administração Pública de adotar medidas destinadas à proteção ambiental, poder este que encontra respaldo no próprio texto constitucional e nos diplomas infralegais que disciplinam o exercício do poder de polícia ambiental.

(...)”

Tal manifestação sintetiza, com clareza, a diferença entre a natureza sancionadora da infração e a natureza acautelatória do embargo da área objeto de infração ambiental.

Portanto, quanto ao embargo da área, a fim de propiciar a regeneração natural da área desmatada de forma irregular, não há que se falar em vinculação à pessoa do autuado falecido, podendo e devendo ser cumprida pelos seus herdeiros/sucessores, diante da obrigação
propter rem
da recuperação ambiental.

Diante disso, quanto à suspensão do Termo de Embargo da área irregularmente desmata, evidencia-se o desacerto da decisão agravada, pois não se vincula à pessoa do infrator.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para reformar, em parte, a decisão agravada, excluindo a suspensão do Termo de Embargo n. 210442362. Fica mantida a suspensão do Auto de Infração n.

210433584.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025